Tribunal: TJSP
Processo: 1031274-64.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Inscrição indevida – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (faturas de consumo, bem como do saldo devedor em aberto; fotografia (selfie) da autora no ato da contratação, acompanhado de sua cédula de identificação pessoal) –

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Inscrição indevida – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (faturas de consumo, bem como do saldo devedor em aberto; fotografia (selfie) da autora no ato da contratação, acompanhado de sua cédula de identificação pessoal) – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Indenização descabida – Inadimplência que configura culpa exclusiva do autor – Pretensão afastada – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível, arbitrada nos limites legais e em observância aos preceitos correspondentes – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso da autora.